Tribunal: STF
Processo: ARE 723824
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ABORDAGEM POLICIAL. EXCESSO. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5°, XXXV, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. O nexo de causalidade apto a gerar indenização por dano moral em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. A competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte não derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado, no âmbito deste Tribunal, pelo cabimento do recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus Ministros. Nesse sentido: AI 742.38-AgR/BA, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 19/3/2010.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Agravo Inominado em Apelação Cível. Responsabilidade Civil do Estado. Ação de Indenização por danos morais. Excesso cometido em abordagem policial. Sentença de procedência. Apelação do Município. Improvimento do recurso. Ausência de prova nos autos de resistência ou demonstração de ameaça do autor às demais pessoas. Abordagem efetuada com excesso. Responsabilidade objetiva do Estado nos termos do artigo 37, §6° da CF/88. Precedente desta E. Corte. Danos morais. Local e horário da abordagem a caracterizar a repercussão dos fatos. Valor fixado pelo Magistrado que se revela módico, não merecendo reparos. Ausência de argumentos novos no agravo interposto que justifique a revisão da decisão recorrida. Improvimento deste recurso.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.